Tribunal: STF
Processo: HC 267220
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.942.420/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro (art. 213, § 1º, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal), porque, em resumo: 

o agente supra apontado constrangeu, mediante grave ameaça, sua filha, I.R.T., que contava com 14 anos, a ter conjunção carnal e praticar ou permitir que com ele se pratique outros atos libidinosos [...]. 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para não conhecer do apelo especial.  Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. As alegações da parte agravante não são suficientes para reformar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
5. Não há prequestionamento da tese de necessidade de reinquirição da vítima e do art. 318, VI, do CPP, pois a matéria não foi objeto de exame pelo acórdão recorrido, e não foram opostos embargos de declaração para buscar o pronunciamento da Corte de origem sobre o tema. 
6. A parte recorrente deixou de impugnar a fundamentação do acórdão recorrido quanto à adequação do regime fechado, atraindo a incidência das Súmulas 283 e 284/STF. 
7. O recorrente não apontou quais seriam os dispositivos legais de interpretação controvertida nos Tribunais, configurando deficiência na fundamentação recursal e atraindo a incidência da Súmula 284/STF. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.

Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “o caso concreto trata de hipótese em que se legitima, sobremaneira, a reabertura da instrução criminal, posto que maculado o princípio constitucional do in dúbio pro reo, que estabelece que o juiz absolverá o réu quando não houver provas suficientes para a condenação”. Em razão disso, requer a concessão da ordem para anular a condenação, “determinando a reabertura da instrução probatória, com reinquirição da vítima/ofendida, com o retorno dos autos à Vara de origem”, assim como determinar “a imposição das medidas cautelares alternativas diversas da prisão”.
É o relatório. Decido. 

Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. Inexistência de constrangimento ilegal. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)

E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025. 
A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: RHC 257017 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025; RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 246859 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 8/11/2024. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente